Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702608-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO SILVIO VIRISSIMO APELADO: MAPFRE VIDA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 69410822), interposta pelo Autor, RICARDO SILVIO VIRÍSSIMO, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF (ID 69410819), nos autos da ação de cobrança, ajuizada em desfavor da MAPFRE VIDA S/A. Conforme consta na petição inicial (ID 69410513), a causa de pedir baseou-se em possível negativa indevida de pagamento de indenização securitária, relativa ao evento Invalidez Funcional Permanente Por Doença do Autor, nos termos dos arts. 6o, VIII, e o 51, IV, e § 1o, I, II e III, ambos do CDC. De acordo com a especificação “a” do pedido, a pretensão limitou-se à condenação da Ré “a pagar [ao Autor] indenização devida em virtude de invalidez total e permanente para o serviço militar, em razão de doença, no valor de R$ 205.694,65 (duzentos e cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos)”. Contestação (ID 69410553). A Ré defendeu, em suma, que “para que a parte autora faça jus ao recebimento de qualquer indenização, há necessariamente de se comprovar que eventual invalidez seja permanente (total ou parcial) e decorrente de doença, que se enquadre na cobertura de IFPD”. Laudo pericial (ID 69410761). O perito judicial concluiu que: “I. O Autor é portador das doenças Leucemia Mielóide Crônica, CID C92.1, e Hipertensão Arterial Sistêmica, CID I10. II. O Requerente está inválido total e definitivamente para o Serviço Militar, sua atividade laborativa habitual. III. Considerando o meio civil, o Autor pode ser considerado apto parcialmente, pois apresenta restrições para desempenhar serviços pesados e/ou para exercer atividades que exijam esforços físicos intensos. IV. Não há nexo de causalidade das doenças portadas pelo Autor com as atividades militares.” (grifos nossos) Acórdão n. 1.278.613 (ID 69410790). Em sede de agravo de instrumento, indeferido o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita ao Autor. Sentença (ID 69410819). O Juízo de origem fundamentou, em suma, nos seguintes termos: i) “o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp repetitivo no 1.845.943/SP, Tema 1.068, fixou entendimento no sentido de que a limitação ao pagamento da indenização securitária em tais casos não constitui prática abusiva”; ii) “o conjunto probatório, em especial, o Laudo Pericial de ID Num. 80832207, demonstra de maneira suficiente que o segurado, apesar de ter sido declarado incapaz para o exercício de atividades tipicamente militares, ainda possui capacidade de existência independente e a doença que o acomete não está em estágio terminal”; e iii) “forçoso concluir que o requerente não faz jus à indenização securitária relativa à invalidez funcional permanente e total por doença, visto que o risco coberto – perda da existência independente causada por doença - não se concretizou”. Por fim, julgou o pedido improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC. Reconheceu a sucumbência do Autor e condenou-lhe ao pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC. Nas razões recursais (ID 69410822), o Apelante defende, em suma, que: i) não foi observado o art. 757 do Código Civil na sentença; ii) a incidência das regras do CDC (arts. 2o e 3o); iii) nos termos do art. 757 do Código Civil, “ocorrendo o aperfeiçoamento do risco predeterminado, o segurador é obrigado a garantir o interesse legítimo do segurado, não havendo o que se falar em aplicações diversas ao contrato de seguro de vida”; iv) “conforme se depreende do item 4.1, alíneas “b” e “c”, o risco predeterminado é de que se considera “Risco Coberto”, quadro clínico incapacitante, proveniente de doenças cardiovasculares crônicas enquadradas sob o conceito de “neoplasia maligna ativa” e doença crônica de caráter progressivo”; v) se extrai “da apólice, anexada no ID 54725550 - Pág. 2, que não houve qualquer menção ou especificação das limitações dos Riscos Cobertos, em especial quanto a Cobertura Securitária de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença, sendo a Seguradora responsável pela emissão do Certificado Individual do Seguro que é entregue ao Consumidor e também ao Estipulante”; e vi) a existência de falha no dever de informação ao consumidor (CDC, Art. 6o, III). Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido, nos termos das especificações da petição inicial. Contrarrazões (ID 69410827). A Apelada defende que, “analisando a conclusão do quadro clínico da parte autora, ora recorrente, podemos observar que há restrições totais no aspecto laboral, para tanto não há impeditivos para o exercício das atividades civis, somente uma restrição em relação ao exercício de esforços físicos intensos”. Sustenta que não faltou com o dever de informação ao consumidor/segurado, pois esta obrigação é do estipulante, nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1112. Por fim, requer o desprovimento do recurso. Preparo (ID’s 69410823 e 69410824). Representações processuais: (i) do Apelante (ID 69410514); e da (ii) Apelada (ID 69410554). É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. Inexistindo questões preliminares, processuais ou prejudiciais de mérito, inicio a resolução do mérito. Conforme relatado, a controvérsia recursal consiste em verificar se o Apelante faz jus a indenização securitária, em razão da ocorrência do evento Invalidez Funcional Permanente Por Doença. Considerando a incidência da teoria do aproveitamento dos atos processuais (CPC, Art. 188), cumpre registrar que a controvérsia recursal enseja o julgamento monocrático, em razão da necessidade de verificação da incidência das teses jurídicas fixadas pelo STJ (Temas 1068 e 1112), com grifos nossos: Tema 1068: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. Tema 1112: (i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora. No caso em tela, cumpre registrar que a relação jurídica existente entre as partes processuais configura-se como de consumo, uma vez que a Ré figura na condição de prestadora de serviços; enquadrando-se o Autor no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o, ambos da Lei n. 8.078/1990. Nesse contexto, sabe-se que constituem direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos, assim como a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável, nos termos dos artigos 6o e 47 do CDC. Todavia, é certo que tais direitos não implicam em afastamento das regras de direito material, que devem ser interpretadas conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, como o respeito aos contratos e o princípio da intervenção judicial mínima nos mesmos, conforme o art. 421 do Código Civil. No caso em tela, perito judicial concluiu que (ID 69410761): “I. O Autor é portador das doenças Leucemia Mielóide Crônica, CID C92.1, e Hipertensão Arterial Sistêmica, CID I10. II. O Requerente está inválido total e definitivamente para o Serviço Militar, sua atividade laborativa habitual. III. Considerando o meio civil, o Autor pode ser considerado apto parcialmente, pois apresenta restrições para desempenhar serviços pesados e/ou para exercer atividades que exijam esforços físicos intensos. IV. Não há nexo de causalidade das doenças portadas pelo Autor com as atividades militares.” (grifos nossos) Portanto, inexiste dever do Réu, ora Apelado, indenizar ao Autor, ora Apelante, a título de cobertura securitária do evento Invalidez Funcional Permanente Por Doença, apesar da grave patologia que lhe acomete, nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1068. Some-se a isto o fato de que inexistiu descumprimento do dever de informação pela seguradora Apelada, pois esta obrigação competia à estipulante FHE/POUPEX, de acordo com a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1112. Portanto, não se constata que as cláusulas são abusivas ou que devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, pois, no caso em tela, inexistiram práticas que viciassem a vontade do mesmo ou que configurassem uma vantagem exagerada para a seguradora, nos termos dos arts. 46 e 51, ambos do CDC. Desta forma, verifica-se que o Autor não se desincumbiu do seu ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Portanto, verifica-se que o recurso pode ser julgado monocraticamente, pois o mesmo é contrário às teses jurídicas fixadas pelo STJ nos Temas 1068 e 1112. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à apelação, consoante o art. 932, IV, “b”, do CPC. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025 17:47:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador